Tribunal: TJMT
Processo: 1019090-02.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019090-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA FLAVIA DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 061.272.701-70 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral na modalidade presumida.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1019090-02.2022.8.11.0041

Apelante
: Ana Flavia Da Costa Nascimento

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Ana Flavia Da Costa Nascimento.

Ação
:
Desconstituição de Débito c/c Danos Morais, que
Ana Flavia Da Costa Nascimento
move em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para declarar a nulidade da cobrança discutida e para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 194306160): Assevera que a data inicial para incidência dos juros de mora é o evento danoso, nos moldes da súmula nº 54/STJ.

Aduz pela necessidade de majoração do valor da condenação e da verba honorária.

Contrarrazões
(Id. 194306162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
Ana Flavia Da Costa Nascimento.

Ação
:
Desconstituição de Débito c/c Danos Morais, que
Ana Flavia Da Costa Nascimento
move em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para declarar a nulidade da cobrança discutida e para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora ou se é caso de majoração do montante indenizatório e dos honorários advocatícios.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor nega ter qualquer relação jurídica com o banco requerido e afirma que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito de maneira indevida. Comprova a negativação relativa a um débito, no valor de R$ 195,57, vencido em 11.04.2021 pelo banco requerido (Id. 194305702).

O banco requerido, por sua vez, embora tenha contestado a ação e alegado a regularidade da contratação (Id. 194305745 e seguintes), deixou de apresentar qualquer documentação comprobatória da existência do débito.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença no ponto em que declarou a inexistência da relação jurídica.

Com efeito, resta comprovada a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito pela ré, bem como resta demonstrado que a inclusão é indevida, porque decorre de dívida inexistente.

Nota-se, portanto, que incumbia ao banco comprovar a regularidade da cobrança, capaz de autorizar a negativação, no entanto, sequer trouxe documentos relativos ao contrato questionado e apenas sustentou a regularidade da inclusão.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

É, portanto, caso de manter a condenação a título de danos morais, porquanto a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, na modalidade presumida.

Por outro lado, no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nessa perspectiva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
. 4. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 54 do STJ, que estabelece que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Por fim, no que toca aos honorários advocatícios, verifica-se que adequada a condenação realizada em sentença, no montante de 10% sobre o valor da condenação, máxime porque o valor da condenação foi majorado.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e alterar o termo de incidência dos juros de mora para a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024